Tribunal: TJBA
Processo: 0003588-86.2014.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003588-86.2014.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MANOEL NANDO MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): DANIEL BRUNO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS TESES DEFENSIVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Manoel Nando Miranda dos Santos contra decisão que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, conforme consta na denúncia que: “consta na denúncia de ID 88188907 ao ID 88188909 que: “Infere-se do procedimento informativo, arrimador da presente,- que, no dia 26 de outubro de 2008, por volta das 11h40min, na localidade de Lagoa do Pastoreador, nesta comarca, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com intenso animus necandi, desferiu 01 (um) golpe de arma branca contra a vítima PEDRO LUIZ DA SILVA, não lhe ceifando a vida por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Laudo de Lesões Corporais a ser oportunamente acostado aos autos. Relatam os autos que, no dia do crime, a vítima se encontrava conversando com vizinhos, quando fora surpreendida pelo denunciado, que desferiu um golpe de faca atingindo-a nas costas. Assoma do in folio que a vítima, Pedro Luiz da Silva, teria tido, anteriormente, uma suposta briga com o denunciado, o que motivou a ação violenta deste em tentar ceifar a vida da vítima. Portanto, Torpe o crime. Evidente, ainda, que o crime fora praticado de modo a impossibilitar a defesa da vítima, visto que está fora colhida de surpresa pelo denunciado, sem que tivesse chance de praticar qualquer ato em defesa de sua vida, sendo atingida nas costas.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia do acusado; (ii) analisar a tese de desistência voluntária e a possibilidade de desclassificação para crime de lesão corporal; (iii) avaliar a presença das qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima; e (iv) definir se a decisão de pronúncia observou os requisitos legais e constitucionais para submissão do caso ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova conclusiva, conforme art. 413 do CPP. 4. Os depoimentos colhidos durante a instrução judicial apontam a existência de elementos probatórios mínimos e coerentes quanto à autoria e ao animus necandi, especialmente diante do ataque surpresa, com golpe de faca desferido nas costas da vítima. 5. A tese de desistência voluntária não se mostra amparada em prova inequívoca, pois os autos indicam que a interrupção da conduta foi causada por fatores alheios à vontade do agente, o que impede sua aplicação na fase de pronúncia. 6. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos autos, devendo ser mantidas, pois não são manifestamente improcedentes, sendo vedado ao magistrado afastá-las nesta fase sob pena de usurpação da competência do Júri. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que, em sede de pronúncia, a exclusão de qualificadoras ou a desclassificação do delito somente se admite quando a prova da sua ausência for incontroversa, o que não se verifica nos autos. 8. Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, à existência de qualificadoras ou à tipificação da conduta devem ser resolvidas com base no princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o exame exauriente da prova. 9. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, respeita os limites legais e constitucionais, e garante o exercício pleno do jus puniendi estatal, remetendo o feito ao julgamento popular, conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.” “A tese de desistência voluntária não pode ser acolhida na fase de pronúncia quando houver controvérsia sobre a motivação da cessação dos atos executórios.” “As qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima devem ser mantidas quando houver indícios mínimos de sua presença, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise.” “O princípio do in dubio pro societate rege a fase de pronúncia e impõe que dúvidas razoáveis sobre autoria ou qualificadoras sejam decididas pelo corpo de jurados.” “O afastamento prematuro de teses ou qualificadoras na fase de pronúncia configura indevida invasão da competência do Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN de 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN de 16.12.2024; TJ-GO, RSE nº 0247032-40.2015.8.09.0139, Rel. Des. Donizete Martins de Oliveira, 4ª Câmara Criminal; TJ-MG, RSE nº 0149632-13.2009.8.13.0628, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 18.06.2024, 5ª Câmara Criminal; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe de 06.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0003588-86.2014.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso, em que figura como recorrente MANOEL NANDO MIRANDA DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54